Tribunal: TJMT
Processo: 1036086-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036086-12.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Prestação de Serviços, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO VIEIRA LIMA 92846220182 - CNPJ: 28.375.745/0001-54 (EMBARGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0003-60 (EMBARGANTE), JOSE DILTON DE SOUZA MALTA - CPF: 316.975.772-53 (EMBARGANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (EMBARGANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0003-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DILTON DE SOUZA MALTA - CPF: 316.975.772-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

:

1036086-12.2021.8.11.0041

E
MBARGANTE:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO

EMBARGADO:

FERNANDO VIEIRA LIMA 92846220182

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CARTA ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO AO DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – ENVIO PARA O ESCRITÓRIO PROFISSIONAL DO RECORRENTE, CONFORME DESCRIÇÃO DO PRÓPRIO RODAPÉ DAS RAZÕES RECURSAIS –RECURSO DESPROVIDO

–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

as omissões
apontado
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a
matéria
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
223344193
), ob
jetivando sanar suposta
omissão

que estaria

maculando o v. acórdão constante no ID no
221584675
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pelo ora embargante em face de
FERNANDO VIEIRA LIMA 92846220182

que
, por
unanimidade
,

desproveu o recurso, mantendo a sentença
que
“
julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou os requeridos de forma solidária ao pagamento de R$ 114.364,88 (cento e quatorze mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), atualizado/corrigido até o efetivo pagamento, com juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do inadimplemento do termo de acordo.
”

Em síntese, sustenta
o
embargante que
o acórdão
deixou de
se manifestar sobre a necessidade de intimação pessoal do embargante, limitando-se a considerar válida a citação via AR em endereço profissional empresarial
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(ID
226459170
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O
s embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pel
os demandantes
.

No caso,
a
parte
embargante alega
que

o acórdão
deixou de se manifestar sobre a necessidade de intimação pessoal do embargante, limitando-se a considerar válida a citação via AR em endereço profissional empresarial.

Portanto, fica evidente que pretende
a embargante
,
em verdade
,
ver reapreciada a matéria, pois
não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.

Ademais, conforme restou
consignado na decisão recorrida,
a carta de citação, devidamente recebida, foi encaminhada ao endereço indicado
(
escritório profissional)
pelo próprio
embargante (advogado em causa própria)
nas razões do
recurso,

conforme
comprovante AR constante no ID 212473317.

Destarte,
se a
parte
embargante não concorda com tal entendimento, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024